Tribunal: CARF
Processo: 10530.721713/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.721713/2014-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.755 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
MMA ACESSORIOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ERRO NA INSCRIÇÃO DO CNPJ.
ATIVIDADE VEDADA. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA No 6 - COSIT, DE 3 DE ABRIL DE
2017
A alteração do CNPJ do contribuinte, que inclua atividade vedada para o
Simples, implica exclusão por iniciativa do optante. Nada obstante, como
reconhecido pela própria Administração Pública Federal, por meio da Solução
de Consulta Interna no 6 - Cosit, de 3 de abril de 2017, este ato de exclusão
admite questionamentos por meio do procedimento previsto pelo Decreto
70.235/72. E, neste diapasão, demonstrada a ocorrência de mero erro material
quando do preenchimento dos dados Cadastrais da empresa, sem exercício, in
concretu, de atividade vedada pela LC 123/06, o recurso voluntário deve ser
provido para admitir a manutenção do contribuinte no SIMPLES Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário,
vencido o conselheiro Cleucio Santos Nunes (relator). Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721713/2014-80
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.755 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721713/2014-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 2a Turma da
DRJ/JFA que julgou improcedente manifestação de inconformidade oferecida pela contribuinte.
O caso versa sobre exclusão do Simples Nacional referente ao exercício de 2014,
em que a empresa teria incluído em seu contrato social atividade vedada à época dos fatos pelo
art. 17, XIII da LC no 123, de 2006, qual seja, “serviço de consultoria”.
Com a exclusão, a contribuinte ingressou com “contestação à exclusão do Simples
Nacional” (fl. 2), alegando que, apesar de ter incluído a mencionada atividade em seu contrato
social, tal nunca foi exercida.
O documento de fl. 31 noticia que a empresa foi realmente excluída do Simples
pelo motivo mencionado, com efeitos a partir de 01/02/2014.
De acordo com o despacho decisório de fls. 34/37, que indeferiu o pleito da
empresa de permanecer no Simples, o que ocorreu foi a exclusão do regime por iniciativa da
contribuinte, seguida de sua reinclusão. Veja-se:
09. No entanto, como se verifica, não se trata de simples manutenção no sistema do
Simples Nacional, e sim de uma nova Opção para ingresso no sistema do Simples
Nacional, haja vista, que a empresa foi excluída por comunicação obrigatória de
exclusão do Simples Nacional, feita pelo próprio Interessado, quando incluiu atividades
vedadas, em seu Cadastro, CNAE 6204-0/00 (CONSULTORIA EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO), conforme Extratos Histórico de Eventos, Cópia do Contrato
Social, acostados a este processo. Comunicação esta, prevista no artigo 17, inciso XI, da
Lei Complementar 123/2006 e artigo 15, inciso XXI, combinado com o anexo VI, da
resolução 94/2011, caracterizando o equivalente à comunicação obrigatória de exclusão
do Simples Nacional, como previsto no artigo 30 da lei Complementar 123/2011 e no
artigo 74 e inciso II da Resolução CGSN no 94/2011. Deste modo, como depreende-se
da leitura do art. 6o e especialmente o seu parágrafo 1o, da Resolução CGSN no 94/2011,
a forma determinada legalmente para Solicitação de Opção pelo Simples Nacional
deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último dia útil, por meio do Portal
do Simples Nacional na internet, ressalvado o previsto no § 5o quanto a empresa em
início de atividade, no que se refere à data.
A vista dos autos presentes, em atendimento ao estabelecido no art. 6o da Resolução
CGSN no 94/2011, concluo pelo indeferimento da solicitação do Interessado e
consequentemente a sua não inclusão no Simples Nacional, no correspondente período
do qual foi excluído, ou seja, a partir de 01/02/2014 à 31/12/2014.
Contra o despacho decisório, a empresa apresentou manifestação de
inconformidade sustentando que, na prática, não exerceu a atividade vedada e que realizou a
alteração do seu objeto social para excluir a atividade em questão.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.755 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721713/2014-80

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, invocando o art. 6o
da Resolução CGSN no 94, de 2011, que trata do procedimento de inclusão do contribuinte no
Simples. Em seguida, apõe print do Portal do Simples na Internet com perguntas e respostas aos
contribuintes. Finaliza a decisão mencionando que a exclusão do contribuinte ocorreu por
iniciativa própria quando incluiu CNAE de atividade vedada.
Inconformada, a empresa ingressou com o recurso voluntário de fls. 75/86,
arguindo preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada. No
mérito, praticamente reitera os argumentos da manifestação de inconformidade, especialmente o
fato de que nunca exerceu a atividade em questão. Além da peça recursal, peticionou à fl. 124,
requerendo a juntada de notas fiscais com a finalidade de comprovar que nunca exerceu a
atividade vedada.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Conforme se verifica à fl. 71, a recorrente foi intimada da decisão da DRJ em
22/03/2018, por meio do seu DTE, de modo que prazo venceria no dia 21/04/2018, que caiu no
sábado, prorrogando o vencimento para o dia 23/04/2018. Do recuso voluntário consta carimbo
de recebimento pela DRF com a data de 23/04/2018, o que comprova a tempestividade do
recurso.
A matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de dos seus sócios.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. PRELIMINAR DE NULIDADE
A recorrente alega que a decisão da DRJ é nula por violar o princípio processual
do dever de fundamentação das decisões. Isso porque, conforme alega, a decisão não analisou
corretamente os fatos invocados na manifestação de inconformidade.
Em que pese a decisão recorrida se mostrar pouco analítica sobre as questões de
legalidade que envolvem a matéria, não é o caso de declarar sua nulidade, pois, no âmbito do
PAF, o decreto de nulidade depende do que dispõe os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de
1972.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.755 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721713/2014-80

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

No caso, não há que se falar em nenhuma das hipóteses mencionadas no
dispositivo, pois a DRJ é competente para decidir sobre a manifestação de inconformidade. Não
se trata também de preterição do direito de defesa, pois o contribuinte pode apresentar suas
reclamações administrativas desde o ato de exclusão.

A forma pouco analítica como a decisão enfrentou a questão não gera sua
nulidade porque não influi no litígio a ponto de prejudicar a recorrente. Até porque, nesta
instância recursal são devolvidas as matéria de fato e de direito para revisão. Nesse sentido
dispõe o art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Assim, entendo que não é o caso de se declarar a nulidade da decisão, razão pela
qual afasto a preliminar arguida.
3. MÉRITO
No mérito, a questão se resume na exclusão da recorrente do Simples Nacional
porque, conforme aduzido no relatório, a empresa incluiu em seu contrato social e nas
informações atinentes à opção pelo Simples, CNAE referente a atividade que, à época dos fatos,
era vedada pelo art. 17, XIII da LC no 123, de 2006, qual seja, “serviço de consultoria”.
Ao ser excluída, a recorrente ingressou com “contestação administrativa”
alegando que nunca exerceu, na prática, a atividade vedada e excluiu o citado serviço do seu
contrato social. A DRF entendeu que o caso em questão não se trata de impugnação contra o ato
de exclusão, mas de nova opção pelo Simples, pois, em 2015, no ano seguinte ao da exclusão, a
empresa retornou ao sistema simplificado.
Conforme o despacho decisório de fls. 34/37, que indeferiu o pleito da empresa de
permanecer no Simples, o que ocorreu efetivamente foi a exclusão do regime por iniciativa da
contribuinte, seguida de sua tentativa de reinclusão.
A recorrente sugere, no entanto, que o seu pleito é para permanecer no sistema
simplificado, pois teria inserido em seus atos constitutivos atividade vedada pela legislação que
nunca chegou a exercer, faltando justa causa para a exclusão. Neste recurso, portanto, não está
em discussão a substância do direito, isto é, se a recorrente exerceu ou não atividade vedada. O
que está em debate é saber se, juridicamente, é possível aceitar-se o pleito de permanência no
Simples na forma como foi feita, qual seja, por meio físico e antes do prazo legal.
De acordo com o inciso XIII do art. 17 da LC no 123, de 2006, com a redação
vigente à época dos fatos, o “serviço de consultoria” era considerado atividade vedada para o
Simples:
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.755 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721713/2014-80

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
XIII - que realize atividade de consultoria;

Com o advento da LC no 147, de 07 de agosto de 2014, o inciso XIII do art. 17 da
LC no 123, de 2006 foi revogado. No entanto, isso não aproveita ao caso da contribuinte, pois
têm efeitos prospectivos e não retroativos. Nesse sentido é a súmula CARF no 81, aplicável por
analogia:
Súmula CARF no 81:
É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente impeditiva ao
ingresso na sistemática do Simples.

Considerando que a LC no 147 entrou em vigor em 8 de agosto de 2014, data da
sua publicação, e os fatos se reportam a fevereiro de 2014, fica afastada qualquer possibilidade
de aplicação da revogação ao caso concreto.

Pelo que as provas e alegações dos autos indicam, a contribuinte alterou seus
estatutos sociais inserindo a mencionada atividade vedada. Ocorre, conforme alega, nunca
chegou a exercer serviços de consultoria. Isso teria levado ao pedido atípico de manutenção no
Simples de 02/2014 até 12/2014, período em que esteve excluída. A partir de 01/2015 retornou
ao regime simplificado, conforme a própria recorrente explica em sua manifestação de
inconformidade.

Não existe na legislação de regência um procedimento que permita ao contribuinte
arrepender-se da exclusão por sua iniciativa, ainda que seja para consertar um erro. Nesse
sentido já decidiu este colegiado recursal.
Numero do processo: 10670.000604/2010-05 Turma: Terceira Turma Extraordinária
da Primeira Seção Seção: Primeira Seção de Julgamento
Ementa: Assunto: Simples Nacional Ano-calendário: 2010 PEDIDO DE EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Nova
inclusão no Simples Nacional só poderia ter sido efetuada dentro do prazo estabelecido
no § 2o do art. 16 da Lei Complementar no 123/2006, o que não foi realizado. A lei não
prever arrependimento, e, havendo a exclusão voluntária e não sendo efetuado novo
pedido de inclusão nos termos da lei, não há como desconsiderar o pedido de exclusão.

Sobre a matéria controvertida do processo, o art. 6o da Resolução CGSN no 94, de
2011, que na verdade regulamenta o parágrafo único do art. 28 da LC no 123, de 2006, prevê
somente as hipóteses de opção ou exclusão por iniciativa do contribuinte. Veja-se:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.755 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721713/2014-80

I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
Vê-se, portanto, que o período para se optar pela inclusão no Simples é o mês de
janeiro de cada ano. Dentro desse período o contribuinte poderá “regularizar eventuais
pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional”. Não é o caso dos autos, ao alterar o
CNPJ, incluindo, ainda que por engano, CNAE de atividade vedada, o contribuinte agiu na
forma do art. 28 da LC no 123, de 2006, que prevê: “A exclusão do Simples Nacional será feita
de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes”.
Quando se tratar de comunicação de exclusão feita pela empresa, esta deverá
comunicar a RFB até o último dia de janeiro (LC, no 123, de 2006, art. 30).
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
I - na hipótese do inciso I do caput deste artigo, até o último dia útil do mês de janeiro;
Além disso, a alteração do CNPJ que importe incluir atividade vedada pela
Legislação, implica a exclusão do Simples Nacional, conforme prevê o § 3o do art. 30, da LC, no
123, de 2006:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
§3oA alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples
Nacional nas seguintes hipóteses:
II-inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
Assim, realmente, a recorrente se excluiu do Simples Nacional e depois tentou
reincluir-se por forma não regulamentada, qual seja, pelo meio físico, quando a legislação exige
que se faça pelo Portal do Simples na Internet (Resolução no 94, de 2011, art. 6o).
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
Além disso, seu pleito de “reinclusão” (ou nova opção) se deu fora do período
previsto na lei, isto é, em 26/3/2014, quando o período correto seria janeiro do ano seguinte.
Conclui-se, portanto, que o procedimento adotado pela recorrente não encontra
amparo legal para ser admitido. Registre-se que eventual provimento do presente recurso,
mesmo se considerando que a recorrente é uma microempresa e optante do Simples, resultaria
em impor à unidade gestora a criação de um procedimento de reinclusão no Simples não
regulamentado em lei.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.755 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721713/2014-80

No mais, ainda que se relevasse a forma como o pedido de reinclusão se deu e
fosse aceito o meio físico, isso não faria diferença no caso concreto, pois a jurisprudência deste
Conselho é pacífica em esclarecer que os efeitos retroativos de reinclusão no Simples iniciam a
partir do exercício seguinte ao da regularização da situação impeditiva. Nesse sentido são os
seguintes arestos:
Numero do processo: 10805.000890/2005-61
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara Seção: Primeira Seção de Julgamento
Ementa: Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Ano-calendário: 2002
PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO EM OUTRA EMPRESA. INCLUSÃO RETROATIVA
NO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE Constatada que a situação em que o sócio
participa de outra empresa com mais de 10% do capital social e que a receita bruta
global ultrapassa o limite legal que gerou a exclusão da sistemática do Simples, a
reinclusão no sistema somente pode se dar a partir do ano subsequente àquele no qual é
concretizada a exclusão daquele sócio do quadro social, mediante o registro da
competente alteração contratual na Junta Comercial.
Numero do processo: 11618.000537/2005-51
Turma: Terceira Câmara
Seção: Terceiro Conselho de Contribuintes
Ementa: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Ano-calendário: 2004
SIMPLES. EXCLUSÃO. “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-
DE-OBRA”. LC 123, de 14/12/06. Nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, artigo 17, §1o, inciso XII, in fine, as vedações relativas ao exercício
de atividades previstas no caput daquele artigo se aplicam às pessoas jurídicas que se
dediquem exclusivamente ao serviço de locação de mão-de-obra. REINCLUSÃO.
Comprovado nos autos que o contribuinte não mais apresenta situação impeditiva,
torna-se devida a reinclusão a partir do primeiro dia do exercício subseqüente ao que
regularizado. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE
Numero do processo: 10580.009485/2004-17
Turma: Segunda Câmara
Seção: Terceiro Conselho de Contribuintes
Ementa: Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Exercício: 2000 Ementa:
SIMPLES REINCLUSÃO Sendo mantida a exclusão da empresa do SIMPLES pela
existência de débitos com a União, que não estavam com sua exigência suspensa, ela só
poderá ser reincluida no sistema no ano calendário seguinte ao da extinção desse débito.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
No caso em questão, a recorrente regularizou a situação impeditiva ainda em
2014. Consta da manifestação de inconformidade que, a partir de 01/2015, a empresa foi
readmitida no Simples e assim permanece até informação em contrário. Tal fato é confirmado no
recurso voluntário. Assim, mesmo que a forma como a reinclusão foi solicitada fosse aceita, seus
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.755 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721713/2014-80

efeitos operariam a partir de 01/2015, período em que a empresa formulou nova opção pelo
Simples.
Os efeitos da reinclusão no Simples iniciam no exercício financeiro seguinte,
exatamente porque se trata de um regime de tributação anual (LC, no 123, de 2006, art. 16), cuja
intenção de permanecer em suas condições devem ser manifestadas em janeiro de cada ano. Se
fosse possível atender ao pleito da contribuinte, de retroatividade ao momento em que se excluiu,
implicaria alteração do regime especial por decisão deste órgão administrativo, o que só seria
possível por lei.
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO, declarando-se válido o despacho decisório impugnado.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Redator Designado
No voto proferido pelo D. Relator, considerou-se que a manifestação de
inconformidade externaria a intenção do contribuinte de ser reincluído na sistemática
preconizada pelo art. 12 e ss da Lei Complementar 123/06. Nesta esteira, as ponderações
propostas pelo D. Conselheiro Cleucio Nunes estariam inarredavelmente corretas, já que a
reinclusão, por previsão legal explícita, somente poderia produzir efeitos a partir do exercício
subsequente àquele em que a exclusão se dera, no caso, e, em princípio, por ato unilateral do
próprio contribuinte.
O problema, todavia, é que a empresa insurgente nunca pleiteou, propriamente, a
sua reinclusão. O pedido declinado em sua defesa é substancialmente claro. Há, ali, um
pretensão clara de se insurgir contra o despacho decisório proferido pela unidade de origem (e-
fls. 34 a 37) que indeferiu, por sua vez, “solicitação de permanência de sua opção do Simples”
ante a ocorrência de claro erro material incorrido ao se inserir e seu contrato social e, por
conseguinte, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNAE concernente à atividade vedada
pelo art. 17 da citada LC 123.
E este erro, diga-se, é evidenciado a partir dos documentos acostados ao feito. De
fato, além da empresa ter promovido a retificação de seu contato social para excluir a predita
atividade vedada, um exame por amostragem das notas fiscais apresentadas a partir de e-fls. 125,
que, diga-se, se encontram devidamente registradas no Livro de Registro de Serviços Prestados
juntado à e-fls. 100/117, deixa extreme de dúvidas que durante o período compreendido entre a
data da alteração e a data do despacho decisório, os único negócios pactuados ficaram adstritos à
prestação de serviços afeitos ao provimento de sinal de internet (e, vez por outra, de serviços
acessórios à esta atividade). Não há, nos aludidos documentos, nenhuma informação de que
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.755 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721713/2014-80

conta da ocorrência da entrega de serviços de consultoria em informática, atividade vedada pelo
art. 17 da Lei Complementar de no123/06.
O erro em questão, pois, ficou adstrito ao preenchimento dos dados cadastrais da
empresa, nunca tendo sido demonstrado o exercício efetivo e concreto de atividade vedada.
Neste diapasão, ainda que por analogia, e com as ressalvas necessárias, que serão apresentadas a
seguir, seria de se aplicar ao caso os preceitos da Súmula 134 deste CARF, cujo verbete assim
reza:
Súmula CARF no 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
Como dito, não houve efetivo exercício de atividade considerada vedada e
apontada no aludido despacho como ensejadora da exclusão realizada nos termos do art. 30, § 3o,
II, da predita LC 123/06. Ainda que o ônus probatório, in casu, seja do contribuinte, a empresa
comprovou, efetivamente, como entendeu a maioria do Colegiado, não ter incorrido,
faticamente, na hipótese descrita pelo art. 17, XI, do mencionado diploma legal.
Agora, que a exclusão realizada conforme hipótese preconizada pelo já tratado art.
30, § 3o, admite questionamentos, inclusive por meio do procedimento descrito pelo Decreto
70.235/72, até mesmo para invalidar o aludido ato de exclusão, não há dúvidas já que a própria
Administração Pública Federal assim já se pronunciou, como se observa da Solução de Consulta
Interna no 6 – Cosit, de 3 de abril de 2017, cuja ementa dispõe:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO MEDIANTE COMUNICAÇÃO
OBRIGATÓRIA. PETIÇÃO PELO CANCELAMENTO DA EXCLUSÃO. PEDIDO
DE
REINCLUSÃO.
EQUIVALÊCIA.
INDEFERIMENTO.
RECURSO.
COMPETÊNCIA. RITO.
Compete às delegacias de julgamento da Receita Federal do Brasil, sob o rito do
Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), a apreciação de recurso em face de decisão da
autoridade fiscal local da RFB que indefira pleito de reinclusão do Simples Nacional
decorrente de exclusão por comunicação obrigatória ( art. 74 da Resolução CGSN no 94,
de 2011).
Dispositivos Legais: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 39.
Vê-se, pois, que COSIT equipara o pedido do contribuinte que insurge contra a
sua exclusão em hipóteses como a dos autos, à caso de “indeferimento das opção”, deixando
extreme de dúvidas a possibilidade de se questionar o respectivo ato para autorizar a
permanência do contribuinte no regime tratado pela LC 123.
A par deste Conselheiro já ter exposto um entendimento que, quanto à justificação
argumentativa, difere das proposições da COSIT, há uma concordância com as conclusões
adotadas pelo órgão consultivo federal o que, de per si, já é suficiente para apontar as razões
pelas quais o Colegiado dissentiu da decisão proposta pelo D. Relator.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.755 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721713/2014-80

Assim sendo, admitindo-se o questionamento do ato de exclusão e, mais,
evidenciado o erro material incorrido pela empresa recorrente e o não exercício, no plano
material (e não apenas formal) de atividade vedada, as razões do apelo voluntário devem ser
acatadas.
Diante do exposto, com a devida vênia às ponderações do D. Relator, voto por
DAR PROVIMENTO ao recuso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital